Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715934-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: REGINALDO ROCHA SARDINHA, GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA, AGNALDO NOVATO CURADO FILHO, ROSIMEIRE PAIVA DA SILVA, EVILAZIO HOLANDA DE SOUZA, ALEXANDRE HENRIQUE DE ALMEIDA, ORISLEY GUEDES PIMENTA, WILLIAM PEREIRA MONTEIRO, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO, DICKRAN BERBERIAN, PAULO DE TARSO SOARES PEREIRA D E S P A C H O Cuidam-se de ações penais, ajuizadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, com o oferecimento de denuncia em desfavor de REGINALDO ROCHA SARDINHA, GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA, AGNALDO NOVATO CURADO FILHO, EVILAZIO HOLANDA DE SOUZA, ALEXANDRE HENRIQUE DE ALMEIDA, ORISLEY GUEDES PIMENTA, WILLIAM PEREIRA MONTEIRO, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO, DICKRAN BERBERIAN e PAULO DE TARSO SOARES PEREIRA. Há duplicidade de processos para o mesmo feito, conforme se constata nos autos de n’s. 0715934-14.2025.8.07.0000 e 0715936-81.2025.8.07.0000, sem que conexão ou continência exista para este fato processual. Por conseguinte, considerando que o primeiro processo foi distribuído em 24/04/2024, enquanto o segundo no dia seguinte, é imperativo o cancelamento da distribuição deste. Ante o exposto, determino à Secretaria deste c. Conselho Especial que cancele a distribuição do processo de autos n. 0715936-81.2025.8.07.0000 e arquive-o com baixa no sistema. Translade-se cópia deste despacho para ambos os autos. Após, retornem à conclusão os autos de n. 0715934-14.2025.8.07.0000 para continuidade do processamento e julgamento da ação penal correlata. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025 18:29:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador